Tribunal: TJSP
Processo: 1039895-75.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Improbidade administrativa – Alegação de fraude nos procedimentos licitatórios e compras pela Câmara Municipal – Fracionamento do objeto das licitações, simulação de cartas convites e dispensa de licitação em algumas das compras – Corréu Aurélio José Cláudio que sustenta não ter participado do esquema fraudulento e que não se beneficiou de qualquer valor – Pedido de produção de provas não

Ementa:
Improbidade administrativa – Alegação de fraude nos procedimentos licitatórios e compras pela Câmara Municipal – Fracionamento do objeto das licitações, simulação de cartas convites e dispensa de licitação em algumas das compras – Corréu Aurélio José Cláudio que sustenta não ter participado do esquema fraudulento e que não se beneficiou de qualquer valor – Pedido de produção de provas não apreciado, com julgamento antecipado – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Recurso do corréu Aurélio provido, com determinação, prejudicado o recurso do Mistério Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001042490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039895-75.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
AURELIO JOSE CLAUDIO, Apelados LUIZ CARLOS ALBINO, VALTER DE
OLIVEIRA FILHO, MÁRCIA CAIRES CLEMENTE BERTACO, CARLOS
EDUARDO GUIDA GASPAR, CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS e INFOR
COMPUTER TELEINFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso do réu para anular a
sentença, prejudicado o recurso do ministério Público, vencida a relatora, que declara.
Acórdão com a 3a juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LUCIANA BRESCIANI, vencedor, VERA ANGRISANI, vencida, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), RENATO DELBIANCO E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1039895-75.2015.8.26.0114
Apelante(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
E AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO
Apelado(s):
LUIZ CARLOS ALBINO, VALTER DE OLIVIERA
FILHO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca/Vara:CAMPINAS/1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator: MAURO IUJI FUKUMOTO
VOTO No 27.406
Improbidade administrativa
Alegação de fraude nos
procedimentos licitatórios e compras pela Câmara Municipal
Fracionamento do objeto das licitações, simulação de cartas
convites e dispensa de licitação em algumas das compras
Corréu Aurélio José Cláudio que sustenta não ter participado
do esquema fraudulento e que não se beneficiou de qualquer
valor
Pedido de produção de provas não apreciado, com
julgamento antecipado Cerceamento de defesa caracterizado
Sentença anulada Recurso do corréu Aurélio provido, com
determinação, prejudicado o recurso do Mistério Público.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO (então Presidente da Câmara Municipal),
INFOR COMPUTER TELEINFORMÁTICA LTDA. MÁRCIA CAIRES
CLEMENTE BERTACO (sócia da empresa requerida), CARLOS
EDUARDO GUIDA GASPAR (então Coordenador de Compras e membro
da Comissão de Licitação), VALTER DE OLIVEIRA FILHO (presidente
da Comissão de Licitação), LUIZ CARLOS ALBINO (membro da
Comissão de Licitação) e CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPINAS,
alegando fraude nos procedimentos licitatórios e compras pela Câmara
Municipal de itens de escritório, fotos, serviços da empresa requerida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
total de R$ 827.881,00, no ano de 2010. Aduziu que houve fracionamento
do objeto das licitações, simulação de cartas convites e dispensa de
licitação em algumas das compras. Alguns procedimentos licitatórios
desapareceram dos arquivos da Câmara Municipal. Destacou que a
empresa requerida havia sido dissolvida em 2008, “havendo dúvida
inclusive se os itens adquiridos existiam e foram entregues, tratando-se ao
que tudo indica de mera simulação de compra”. Referiu que o corréu
Carlos Eduardo Gaspar foi demitido a bem do serviço público, após
comprovação de que organizou um esquema para fraudar licitações.
Requereu a condenação dos réus ao ressarcimento do dano causado ao
erário, com a devolução do valor total pago em razão das contratações,
além das demais sanções previstas no artigo 12, II ou III da Lei 8.429/92.
A petição inicial foi rejeitada com relação à
empresa INFOR COMPUTER TELEINFORMÁTICA LTDA. e MÁRCIA
CAIRES
CLEMENTE
BERTACO
(Agravo
de
Instrumento
no
2082300-24.2019.8.26.0000 fls. 1153/1160).
A ação foi julgada procedente com relação aos
corréus Aurélio José Cláudio e Carlos Eduardo Guida Gaspar e
improcedente quanto os corréus Valter de Oliveira Filho e Luiz Carlos
Albino (fls. 1196/1196).
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de apelação (fls. 1206/1219) pleiteando que os corréus
Valter e Luiz Carlos também sejam condenados por ato de improbidade
administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
corréu
Aurélio
José
Cláudio
também
apresentou apelação, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa.
No mérito, alegou inexistência de ato de improbidade administrativa. Não
sendo este o entendimento, que sejam afastadas as penalidades de
ressarcimento ao erário e suspensão dos direitos políticos (fls. 1231/1268).
Contrarrazões do corréu Valter (fls. 1223/1230),
do corréu Luiz Carlos (fls. 1271/1280) e do Ministério Público (fls.
1288/1302)
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
a fls. 1333/1344 pelo provimento do recurso do Ministério Público e
desprovimento do recurso do corréu Aurélio.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1310).
É o relatório.
Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO (então Presidente da Câmara Municipal),
INFOR COMPUTER TELEINFORMÁTICA LTDA. MÁRCIA CAIRES
CLEMENTE BERTACO (sócia da empresa requerida), CARLOS
EDUARDO GUIDA GASPAR (então Coordenador de Compras e membro
da Comissão de Licitação), VALTER DE OLIVEIRA FILHO (presidente
da Comissão de Licitação), LUIZ CARLOS ALBINO (membro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comissão de Licitação) e CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPINAS,
alegando fraude nos procedimentos licitatórios e compras pela Câmara
Municipal de itens de escritório, fotos, serviços da empresa requerida no
total de R$ 827.881,00, no ano de 2010. Aduziu que houve fracionamento
do objeto das licitações, simulação de cartas convites e dispensa de
licitação em algumas das compras. Alguns procedimentos licitatórios
desapareceram dos arquivos da Câmara Municipal. Destacou que a
empresa requerida havia sido dissolvida em 2008, “havendo dúvida
inclusive se os itens adquiridos existiam e foram entregues, tratando-se ao
que tudo indica de mera simulação de compra”. Referiu que o corréu
Carlos Eduardo Gaspar foi demitido a bem do serviço público, após
comprovação de que organizou um esquema para fraudar licitações.
Requereu a condenação dos réus ao ressarcimento do dano causado ao
erário, com a devolução do valor total pago em razão das contratações,
além das demais sanções previstas no artigo 12, II ou III da Lei 8.429/92.
A petição inicial foi rejeitada com relação à
empresa INFOR COMPUTER TELEINFORMÁTICA LTDA. e MÁRCIA
CAIRES
CLEMENTE
BERTACO
(Agravo
de
Instrumento
no
2082300-24.2019.8.26.0000 fls. 1153/1160).
A ação foi julgada nos seguintes termos (fls.
1196/1196):
Isto posto: 1) com relação aos requeridos Aurélio
José Cláudio e Carlos Eduardo Guida Gaspar, JULGO PROCEDENTE o
pedido, para reconhecer a nulidade dos contratos objeto dos autos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condená-los, com fundamento nos artigos 10, I e 12, II, ambos da Lei
8.429/1992, ao ressarcimento integral do dano, correspondente ao valor
atualizados dos contratos, bem como à suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de cinco anos e ao pagamento de multa civil equivalente a
cinco vezes o valor da remuneração por eles auferida na data do primeiro
contrato firmado supostamente firmado com Infor Computer; 2) com
relação aos requeridos Walter de Oliveira Filho e Luiz Carlos Albino,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
O recurso do corréu Aurélio merece provimento.
À evidência que ao Juiz, como destinatário da
prova, cabe aferir quanto à necessidade ou não da produção probatória
requerida, podendo indeferir aquelas que lhe parecem desnecessárias,
impertinentes ou irrelevantes, bem como julgar antecipadamente a lide, nos
termos do art. 355 do Código de Processo Civil.
Nada obstante, convém lembrar os ensinamentos
de dois grandes mestres do direito processual civil pátrio sob o tema.
Na lição de Vicente Greco Filho:
A decisão, contudo, sobre o cabimento ou não do
julgamento antecipado não depende da convicção antecipada do juiz, mas
da natureza da controvérsia e da situação objetiva constante dos autos.
Não é porque o magistrado já se convenceu a respeito dos fatos que deve
indeferir as provas e julgas antecipadamente (Direito Processual Civil
Brasileiro, vol. 2, Ed. Saraiva, 2008, pág. 186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ante a invocação de cerceamento de defesa
convém lembrar lição de J. J. Calmon de Passos:
Existindo fatos controvertidos, a necessidade de
prova a respeito deles exige, ainda, que esses fatos controvertidos sejam
pertinentes e relevantes (COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, Ed. Forense, RJ, vol. III, pág. 4).
E continua:
Fato pertinente é o que diz respeito à causa, o
que não lhe é estranho. Fato relevante, aquele que sendo pertinente, é
também capaz de influir na decisão da causa. (op. cit.)
Daí se extrai que, para ensejar a produção de
provas, não basta o requerimento das partes, mas que os fatos em debate
sejam controvertidos, pertinentes e relevantes, portanto, capazes de influir
na decisão da causa. É o que ocorre no caso em exame.
O corréu, em sua contestação, protestou pela
produção de provas, especialmente a quebra de sigilo bancários de todos os
envolvidos, para comprovar que nunca obteve qualquer benefício
financeiro, tampouco favoreceu terceiros; ofício à Câmara Municipal para
apresentar todas as ordens de pagamento, cópia de cheques, recibo de
retirada de cheques/pagamentos, no intuito de comprovar a destinação dos
valores pagos; além da oitiva de testemunhas (fls. 1088/1089).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo após a réplica (fls. 1179/1195), houve
prolação de sentença, pois o douto Juiz sentenciante considerou pertinente
o julgamento antecipado (na verdade deixou de analisar o pedido de
provas).
Tenho que imperativo conceder ao réu a
oportunidade de produção de provas.
O apelante sustenta que não participou do
esquema fraudulento e que não se beneficiou de qualquer valor.
Destarte, requerida a produção de outras provas,
precipitado o julgamento antecipado da lide, razão pela qual, pelo meu
voto, anulo a sentença a fim de possibilitar sua produção, em observância
ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Neste sentido, julgados favoráveis ao corréu
Aurélio no que toca à necessidade de oportunizar a produção de provas, em
ações de improbidade administrativa envolvendo outras empresas
contratadas em sua gestão como Presidente da Câmara Municipal:
Agravo de Instrumento
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Insurgência do Agravante contra decisão que
indeferiu o pedido de produção de prova oral - Possibilidade - Somente
por meio da realização da oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal
o ora recorrente poderá se defender de acusações que se sobrepõem aos
aspectos formais de leis, tais como ter agido em conluio com outros
agentes públicos e empresas, além da alegação de que não teve influência
ou ingerência nos processos licitatórios da Câmara
Presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos legais
Decisão Reformada
Recurso Provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2273798-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício
Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de
Registro: 11/03/2020)
Apelação cível Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa Licitação pública supostamente direcionada
Compra de água pela Câmara Municipal de Campinas Sentença de
parcial procedência Art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa
Recurso do MPSP e dos requeridos. Tendo os requeridos pleiteado a
produção de provas, e mostrando-se estas pertinentes, de rigor a anulação
da r. Sentença para o fim de ser realizada dilação probatória e prolação
de nova Sentença Julgamento antecipado do mérito com fulcro em prova
documental e tão somente nos depoimentos prestados em sede
extrajudicial - Cerceamento de defesa devidamente caracterizado. R.
Sentença anulada. Recurso do MPSP prejudicado e recursos dos
requeridos providos. (TJSP; Apelação Cível 1042339-81.2015.8.26.0114;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 29/11/2018)
Na esteira do julgamento do agravo de
instrumento que rejeitou a inicial em relação à empresa contratada e sua
sócia, ficou comprovado que houve fraude nas contratações. Se houve
simulação, com “contratação” de empresa já dissolvida e cuja sócia
afirmou que nunca vendeu produtos para a Câmara Municipal, de fato, os
produtos nunca foram entregues, mas os valores saíram dos cofres
públicos. Não há que se afastar a condenação em ressarcimento ao erário,
embora possa haver discussão a respeito da responsabilidade pela
devolução, o que o apelante Aurélio pretende afastar com a produção de
provas.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso do corréu Aurélio para anular a r. sentença e
oportunizar a produção de provas, prejudicado o recurso do Ministério
Público.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 36663
APELAÇÃO N.o 1039895-75.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTES e APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, AURÉLIO JOSÉ CLÁUDIO e OUTROS
MM. JUIZ: DR. MAURO IUJI FUKUMOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO
I-
Trata-se
de
ação
civil
pública
por
improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de AURÉLIO JOSÉ
CLÁUDIO,
INFOR
COMPUTER
TELEINFORMÁTICA
LTDA.,
MÁRCIA CAIRES CLEMENTE BERTACO, CARLOS EDUARDO
GUIDA GASPAR, VALTER DE OLIVEIRA FILHO, LUIZ CARLOS
ALBINO E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS postulando a
condenação dos réus por ato de improbidade administrativa tipificado
no artigo 10, inciso VIII da Lei n. 8.429/92 ou, subsidiariamente,
como incurso nas sanções do artigo 12, inciso III do mesmo diploma
legal.
A r. sentença de fls. 1196/1199 em relação
aos requeridos Aurélio José Cláudio e Carlos Eduardo Guida Gaspar,
julgou procedente o pedido, para reconhecer a nulidade dos contratos
objeto dos autos e condená-los, com fundamento nos artigos 10, I e
12, II, ambos da Lei 8.429/1992, ao ressarcimento integral do dano,
correspondente aos valores atualizados dos contratos, bem como à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e ao
pagamento de multa civil equivalente a cinco vezes o valor da
remuneração por eles auferida na data do primeiro contrato firmado
supostamente com Infor Computer; e em relação aos requeridos
Valter de Oliveira Filho e Luiz Carlos Albino, julgou improcedente o
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Ministério Público busca a reforma do
julgado a fim de condenar Valter Oliveira Filho e Luiz Carlos Albino,
nos termos constantes da inicial, defendendo que, como membros da
comissão licitante tinham o dever de fiscalizar o certame e comunicar
as irregularidades. Afirma haver dolo na conduta destes na medida
em que não tiveram sequer o cuidado de verificar a existência
jurídica da empresa vencedora, e os atos de improbidade do artigo
10 da Lei de Improbidade admitem responsabilização com base em
mera
negligência,
sendo
irrelevantes
as
alegações
de
desconhecimento das fraudes ou das regras da licitação (fls.
1.206/1.219).
O réu Aurélio José Cláudio se insurge
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do
indeferimento de seu pedido de produção probatória. No mérito, que
o procedimento licitatório estava sob a responsabilidade de terceiros,
sem que tivesse qualquer ingerência sobre eles; que quando das
nomeações junto ao Setor de Compras responsável pelos certames,
não havia nada que os desabonassem, ou que pudesse justificar sua
condenação ou configurar a culpa grave que lhe é atribuída; que não
lhe cabia questionar as decisões dos órgãos técnicos específicos eis
que presumidamente legais; que sem prova de obtenção de
vantagem pessoal ou de ação deliberada para favorecer interesse de
terceiros, não se caracteriza o elemento subjetivo e a impossibilidade
de
se
proferir
condenação
com
base em dano presumido.
Subsidiariamente, assevera desproporcionalidade na dosimetria das
sanções (fls. 1.231/1.268).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1223/1230, fls. 1271/1280, fls. 1288/1302). A douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso do corréu e pelo
provimento do ministerial (fls. 1333/1344). Há oposição ao
julgamento virtual - fls. 1310.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, em apertada
síntese, relata a inicial ministerial que, em razão de representação
oriunda do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, noticiando
que julgou irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de
Campinas relativa ao exercício de 2010, constatou-se que foram
efetuadas compras pelo Órgão Edilício de diversos bens da "Infor
Computer" na modalidade carta convite quando, na realidade,
deveria ter sido eleita outra modalidade de licitação, evidenciando
indevido fracionamento do objeto dos certames. De fato, as cartas
convite em que a "Infor Computer" se sagrou vencedora foram
simuladas, revelando o conluio entre os demandados servidores
públicos, cuja fraude licitatória acabou por gerar prejuízo ao erário no
importe de R$827.881,00. Os demandados teriam efetuado uma
queima de arquivos, fazendo desaparecer os documentos que os
comprometiam.
Por meio do agravo de instrumento n.
2082300-24.2019.8.26.0000 distribuído a esta C. Câmara de Direito
Público contra a r. decisão de recebimento da petição inicial (fls.
1004/1022), foi dado provimento ao recurso, determinando-se a
rejeição da peça vestibular em relação as demandadas Márcia Caires
Clemente e Infor Computer Teleinformática Ltda. (fls. 1132/1138 e
1153/1160). Diante disso, ambas foram excluídas do polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente demanda (fls. 1161).
II- Sem razão o apelante réu ao sustentar a
nulidade da sentença porque não propiciado a produção de provas
para comprovar que não praticou ato ímprobo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que a prova tem como destinatário o
magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e
relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a mera
existência de desacordo entre as premissas suscitadas pela defesa e
as conclusões fixadas pela Corte de origem.
Assim, é facultado ao julgador o indeferimento
e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária
para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do
livre convencimento que lhe é conferida pelo Código de Processo
Civil, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe,
apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
Com
efeito,
há
documentação
suficiente
quanto a ocorrência de simulação com a “contratação” de empresa
dissolvida e que nunca vendeu os produtos, de modo que,
desnecessária produção das provas requeridas, em especial, a quebra
de sigilo dos envolvidos.
A
quebra
de
sigilo
bancário
para
a
comprovação da suposta fraude demonstrando quem seriam as
diversas pessoas ou empresas beneficiárias de depósitos realizados
pela empresa vencedora do certame licitatório, em período próximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal, não se mostra
eficaz para a defesa do réu demonstrar sua não participação nos
expedientes de fraude. Além disso, é cediço que quem frauda desde o
início se utilizando de empresa simulada tem o intuito de não deixar
qualquer rastro.
De outra ponta, a não regularidade no
processo licitatório é provada com documentos, ou seja, o
depoimento pessoal1 e a prova testemunhal2 não são suficientes para
infirmar o acervo documental constante dos autos.
Deste modo, não há que se falar em eventual
cerceamento do direito de defesa, uma vez que as provas
pretendidas não eram imprescindíveis à formação da convicção do
julgador a respeito dos fatos arguidos na petição inicial e da
documentação acostado aos autos.
É cediço que, nesse aspecto, o legislador
conferiu discricionariedade ao Juiz de Direito para sopesar caso a
caso a necessidade, utilidade e oportunidade da produção de provas,
tal como emerge da interpretação sistemática dos artigos 355, inciso
I, 370 e 371 e 443, inciso I, todos do Código de Processo Civil,
dispensando-as quando desnecessárias ou protelatórias em face das
1
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR.
HOMOLOGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA DO DEPOIMENTO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não caracterização. Cabe ao juiz,
enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. O depoimento da parte não se presta a
fazer prova em favor de si própria. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1001587-37.2017.8.26.0069; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Bastos - Vara Única; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
2 Ação civil pública por improbidade administrativa. Insurgência contra decisão que indeferiu produção de prova oral.
Agravo de instrumento. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.
Restituição dos autos à vista do art. 1030, II, do CPC para juízo de retratação, à vista do decidido no Tema n. 988 do
STJ. Acórdão alterado. Inocorrência de cerceamento de defesa. Questão que versa sobre fatos provados por
documentos carreados aos autos, que a prova oral não pode infirmar. Desnecessidade da oitiva de testemunhas.
Agravo não provido.
(Agravo de Instrumento 2191811-88.2018.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Pereira Barreto - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias e das questões controvertidas no processo, podendo
julgar antecipadamente o feito, sem que isso implique cerceamento
de defesa conforme julgados desta Corte e precedentes do STJ.
“Cerceamento de defesa. Hipótese em que não se caracteriza, posto não se
haver demonstrado ser necessária a pretendida prova testemunhal, já que a
apuração dos fatos dependia de juízo técnico” (RSTJ, 59/280) e "Se os
elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é
lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento
antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa" (AgRg no
AREsp 477.747/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DJe 04/02/2016). No
mesmo sentido: "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. (...) Se os elementos constantes dos autos são suficientes à
formação da convicção, tal como verificado na hipótese dos autos, é lícito ao juiz
conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso
implique cerceamento de defesa.(...) 9. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl
no REsp 1451163/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Rejeito, portanto, a preliminar.
No mérito, à época dos fatos, o recorrente
ocupava o cargo de Presidente da Câmara Municipal e sabe-se que o
Texto Constitucional impõe ao Administrador Público atuação ética,
que prestigie o atendimento dos deveres de probidade e moralidade,
pena de aplicação de medidas repressivas legalmente previstas.
Conforme

pacífico

entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a improbidade é "a
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo
"indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei
8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA
30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe
28/09/2011).
Do contexto probatório contido extrai-se que
o Tribunal de Contas do Estado julgou irregulares as contas da
Câmara Municipal de Campinas no exercício 2010 (fls. 54), constando
explicitamente no parecer do Ministério Público de Contas: "O mais
grave, a meu ver, está no item 'c' 1.1, que trata justamente do fracionamento de
despesas, são licitações por intermédio de sucessivos convites, em que quatro
ou cinco empresas acabam sendo contempladas, aqui, com cifras realmente
muito significativas" (fls. 34).
Um dos itens analisados, com efeito, foi a
existência de "Compras de diversos bens, por meio da modalidade convite ou
outros processos com identiicação "não aplicável", com a empresa Infor
Computer Teleinformática Ltda, correspondendo a um total de R$ 827.881,00"
(fls. 47).
Ainda, foram celebrados diversos contratos
com a Câmara, todos em 2010, sempre em valor inferior a
R$80.000,00 (e, portanto, com a licitação feita pela modalidade carta
convite), para objetos que guardam similaridade entre si, como, por
exemplo: 1) papel reciclado e outros; material de expediente de
escritório; papel ecológico e outros; papel sem timbre alcalino e
reciclado; aquisição materiais papelaria; materiais de papelaria
diversos; 2) materiais de foto, áudio e vídeo (duas vezes); aquisição
do grupo foto, áudio e vídeo; 3) aquisição de insumos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impressoras; aquisição de insumos para impressoras diversas; 4)
aquisição de itens de informática; aquisição de itens diversos de
informática; 5) serviço de digitalização para arquivos diversos;
armazenamento
de
documentos
formato
digital;
serviço
de
digitalização de documentos diversos padrão A4, DCO, XLS, TXT para
PDF, armazenadas em mídia digital DVD ou CD (fls. 71). Como
salientado pelo Parquet, constata-se que as contratações referiam-se
à aquisição de itens de informática e de foto, áudio e vídeo, situação
essa que tornava viável a fraude, na medida em que seria difícil, em
momento posterior, provar de fato a aquisição e a suposta
quantidade, visto que se tratava de mera simulação de compra.
Além disso, de ser gizado que o distrato social
da Infor Computer Teleinformática Ltda. ocorreu em 25/08/2008,
registrado perante a Junta Comercial em 03/10/2008 (fls. 75) mais
de um ano antes de supostamente ter participado dos certames em
que consta como vencedora.
Ora, o fracionamento irregular constitui burla
ao dever de licitar, sendo apropriada a respeito a lição de Marçal
Justen
Filho
(Comentários
à
Lei
de
Licitação
e
Contratos
Administrativos, Dialética, 14a edição, 2010, pág. 302: “... é
perfeitamente válido (eventualmente, obrigatório) promover fracionamento de
contratações. Não se admite, porém, que o fracionamento conduza à dispensa
de licitação. É inadmissível que se promova dispensa de licitação fundando-se
no valor de contratação que não é isolada. Existindo pluralidade de contratos
homogêneos, de objeto similar, considera-se seu valor global-tanto para fins de
aplicação do art. 24, incs. I e II, como relativamente à determinação da
modalidade cabível de licitação. Não se admite o parcelamento de contratações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que possam ser realizadas conjunta e economicamente. Seria permitido o
parcelamento para contratações sucessivas? Não há uma resposta absoluta.
Depende das circunstâncias, tal como o exposto a propósito do art. 23, § 5o,
especialmente quanto ao princípio da moralidade. Significa que, sendo
previsíveis diversas aquisições de objetos idênticos, deve considerar-se o valor
global. A regra subordina a Administração ao dever de prever todas as
contratações que realizará no curso do exercício. Não se vedam contratações
isoladas ou fracionadas - proíbe-se que cada contratação seja considerada
isoladamente, para o fim de determinação do cabimento de licitação ou
modalidade cabível...Se a contratação superveniente derivar de evento não
previsível, porém, nenhum vício existirá em trata-se os dois contratos como
autônomos e dissociados.”.
O tema aqui em debate não é novo e já nos
pronunciamos sobre ele quando da análise do recurso de Agravo de
Instrumento no 2082300-24.2019.8.26.0000 onde ficou consignado
que:
"Está incontroverso nos autos que a requerida
Márcia Caires Clemente foi vítima de falsários/estelionatários que teriam usado
os dados de sua antiga empresa, a Infor Computer Teleinformática Ltda,
regularmente dissolvida desde 2008, para fraudar as licitações (cartas convites)
mencionadas na petição inicial, firmando também contratos com a Câmara
Municipal de Campinas, dez deles, inclusive, sem prévia licitação, para o
fornecimento de materiais de escritório.
Mostra-se visível a inexistência de indícios de
condutas ímprobas praticados pelos recorrentes, o que se tem nos convites são
evidentes falsificações grosseiras de assinaturas feitas por terceiros que não
guardam qualquer relação com a representante da empresa comercial e o uso
indevido do nome da empresa regularmente dissolvida em 2008 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação simulada.
Ainda, o nome ou a assinatura da sócia não consta
em nenhum dos carimbos ou dos documentos do procedimento fraudulento,
aliás, o que se tem são carimbos distintos e assinaturas discrepantes entre si (...).
Ademais, nota-se a ocorrência de fraude nas notas
emitidas pois a que seria da Infor (de número 000332) e a que seria da empresa
Nextgen (de número 000659) possuem modelos idênticos e, ao que tudo indica,
teriam sido impressas na gráfica Almanara Ltda, cujo CNPJ está com baixa por
omissão contumaz" (fls. 1157/1159).
Nesse contexto, vê-se que o apelante, na
condição de Presidente da Câmara Municipal possuía o dever de zelar
pelo patrimônio público, tomando as providências necessárias para
seu adequado uso, conservação e proteção efetuando a necessária
fiscalização sobre a lisura dos procedimentos e, nesse quadrante,
oportunidades não faltaram para a devida apuração, o que poderia
ser feito com uma investigação bastante superficial, diga-se de
passagem, sendo responsável pela homologação do resultado (fls.
93) e pela adjudicação em favor da vencedora dos respectivos
objetos, bem como assinou os contratos e as ordens de pagamento
(fls. 90/92). Ademais, trata-se de ocorrências demonstradas e não
contestadas pelos réus.
Como bem destacado pela d. Procuradoria
Geral de Justiça "o frágil argumento de que sua decisão baseou-se nas
manifestações exaradas pelos órgãos técnicos não pode blindá-lo de sua
responsabilidade eis que, como agente público responsável pela condução do
procedimento, tinha o dever de não homologá-lo, até mesmo porque, consoante
reiteradamente frisado pelo Parquet, os vícios apontados eram de fácil detecção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a presunção de legalidade dos atos administrativos, meramente relativa".
Mesmo que se possa defender não se ter
prova do dolo, não há como afastar que quando há culpa grave-
omissão, imperícia, negligência ou imprudência, também deve haver
a responsabilização por ato de improbidade.
Vale dizer, irrelevante perquirir a eventual boa
intenção do agente, já que não se exige, para a configuração do ato
ímprobo do art. 10, da LIA, a má-fé ou dolo deliberado de causar
lesão ao erário. Doutrina e jurisprudência pátrias afirmam que os
tipos previstos no art. 10 e incisos (improbidade por lesão ao erário
público) preveem a realização de ato de improbidade administrativa
por ação ou omissão, dolosa ou culposa. Portanto, há previsão
expressa da modalidade culposa no referido dispositivo.
A despeito das irregularidades constatadas,
frente à fraude nas contratações de empresa já dissolvida há mais de
ano, sem que tenha vendido qualquer produto para a Câmara
Municipal, tem-se que os produtos nunca foram entregues, porém e
de acordo com algumas notas de empenho juntadas aos autos, os
valores saíram dos cofres públicos há que se reconhecer que houve
prejuízo aos cofres públicos, uma vez que os contratos firmados não
se encontram em consonância com os princípios constitucionais
regentes da matéria: da isonomia, da competitividade e da
publicidade.
Reconhecida
a
prática
dos
atos
de
improbidade, impõe-se observar os princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade quando da fixação das sanções a serem aplicadas
ao agente público, a fim de se obter o resultado mais justo e
equânime no caso concreto.
Saliento que a cumulação das sanções do art.
12, inciso II, não afronta o disposto no parágrafo único do mesmo
dispositivo legal, uma vez que as espécies de punição foram fixadas
de forma adequada, levando-se em conta a gravidade da conduta do
agente público, bem como a quantificação do prejuízo causado ao
erário.
Na espécie, a sentença em reexame mostra-
se irretocável também no que tange às sanções impostas ao
requerido, sendo certo que as condutas descritas nos autos são
graves e causaram inegável (e reiterado) prejuízo ao erário,
justificando a aplicação das penalidades previstas no inciso II do
artigo 12 da Lei no 8.429/1992.
Contudo, especificamente no que se refere ao
ressarcimento ao erário, a r. sentença comporta reparos, merecendo
o recurso ser parcialmente provido nesse ponto.
Isso porque, embora se tenha como certo o
prejuízo ao erário tal fato, por si só, não autoriza a condenação dos
réus à devolução da totalidade dos valores contratados o que
importaria em enriquecimento ilícito pela Administração Pública, já
que o prejuízo advindo da ausência de procedimento licitatório o qual
impediu a Administração Pública de contratar a melhor proposta nem
sempre corresponde, à toda evidência, ao total dos valores
dispendidos pelos cofres públicos, sendo certo que, somente algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notas de empenhos foram juntadas neste caso.
Assim, o ressarcimento do dano deverá ser
apurado em sede de liquidação de sentença, competindo ao
Ministério Público a demonstração do efetivo prejuízo ao erário em
razão da contratação da empresa Infor Computer.
A r. sentença recorrida deve ser parcialmente
reformada, apenas para condenar os réus a ressarcirem,
solidariamente, o valor do dano ao erário a ser apurado em
liquidação de sentença, anotando-se que os réus somente arcarão
com o ressarcimento ao erário no valor do prejuízo efetivo à
Administração Pública.
III- O inconformismo deduzido pelo Parquet
volta-se contra a absolvição dos membros da Comissão de Licitação e
não comporta provimento.
Dos autos não se tem qualquer prova de
direcionamento por parte dos integrantes da Comissão de licitação.
Os requeridos se limitaram ao ato de abertura dos envelopes e
declaração da proposta mais vantajosa (fls. 168), não cabendo a eles
verificar possível falsificação da assinatura da representante legal da
Infor Computer, mais ainda, porque não se sabe se essa assinatura
também se encontrava falsificada no cadastro municipal.
Portanto, não se demonstrou minimamente a
existência de prévio ajuste ou conluio entre os corréus no sentido de
afrontar os princípios constitucionais da Administração e descumprir a
Lei de Licitações, ou que estivessem agindo com desonestidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
malícia ou má-fé para favorecer quaisquer dos licitantes.
Dessa forma, não demonstrada a existência
de conluio dos membros da comissão de licitação, deve ser mantida a
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e (i) dá-se parcial
provimento ao recurso do réu para que seja condenado,
solidariamente, ao ressarcimento do valor do efetivo dano ao erário a
ser apurado em sede de liquidação de sentença; (ii) nega-se
provimento ao recurso do Ministério Público. Por fim, incabível a
fixação de honorários recursais em razão de incidir no caso o artigo
18 da Lei no 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
139B5586
11
24
Declarações
de Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
139B801D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039895-75.2015.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.